Tribunal: STF
Processo: MS 38821
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cecília Teixeira de Sousa formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 2.221/2022-2ª Câmara, que julgou irregulares as contas da impetrante, bem como a condenou ao ressarcimento de valores e pagamento de multa (TC n. 033.354/2019-7).



    Alega a impetrante, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário e de pagamento de multa, na linha de jurisprudência desta Corte.



    Informa que o último pagamento tido como irregular foi realizado por meio de cheque emitido em 4 de outubro de 2012 e a citação para o procedimento administrativo se deu somente em 5 de fevereiro de 2021.



    Requer o deferimento de medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado. Ao fim, postula a concessão da segurança para anular o acórdão n. 2.221/2022 proferido na TC n. 033.354/2019-7.



    Foram apresentadas informações.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança, em ementa assim resumida:



    MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECADÊNCIA. IMPETRAÇÃO APÓS O LAPSO DE 120 DIAS DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO. PARTICIPAÇÃO INEQUÍVOCA DA IMPETRANTE NA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA EM 5 ANOS. LEI 9.873/1999. INOCORRÊNCIA. CARACTERIZADAS CAUSAS INTERRUPTIVAS NOS TERMOS CONSAGRADOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. DENEGAÇÃO DO WRIT. 



    - Questão preliminar, confirma-se a decadência do direito de impetração do writ, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que entende como marco inicial para cômputo do prazo de 120 dias, - art. 23 da Lei nº12.016/2009 - a data da publicação do ato deliberativo, dada a efetiva presença do impetrante no processo administrativo.  



     - Ainda que se admita a prescrição do poder punitivo do Tribunal de Contas da União porque decorridos 5 (cinco) anos, na conformidade do disposto na Lei nº 9.873/99, no caso concreto não se consumou a prescrição à vista dos marcos interruptivos, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, estão configurados em “qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato, inclusive quando praticado por outras esferas da Administração Pública federal” 



    - Parecer pela denegação da segurança.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que a segurança deve ser denegada, tendo em vista a decadência da impetração.



    A Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009 (Lei do Mandado de Segurança), prevê em seu art. 23:



    Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.



    Em relação ao termo inicial da contagem do prazo para impetração de ação mandamental contra acórdão do Tribunal de Contas da União, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, se o interessado participou do processo administrativo, o prazo decadencial é contado a partir da publicação oficial do ato impugnado. Ilustram esse entendimento os seguintes julgados:



    Direito Processual Civil e administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Participação da parte impetrante no curso do processo administrativo em que prolatada a deliberação questionada. Publicação do acórdão no Diário Oficial. Decadência da impetração.



    1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento à impetração ajuizada contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) que condenou a parte impetrante ao pagamento de valores decorrentes de suposto sobrepreço e ressarcimento de valores ao erário.



    2. Ocorrência de decadência do writ, tendo em vista o transcurso de lapso superior a 120 (cento e vinte) dias, desde a publicação do acórdão da Corte de Contas, tido como ato coator, no Diário Oficial da União. Precedentes.



    3. A data constante do aviso de recebimento de carta contendo notificação sobre o ato do TCU somente pode ser considerada como marco inicial da decadência caso a parte interessada não tenha participado do processo no âmbito daquela Corte. Precedentes.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (MS 38.530 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 2 de setembro de 2022 – grifei)  



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO CONSIDERADAS AS DATAS DE PUBLICAÇÃO DOS ACÓRDÃOS NA IMPRENSA OFICIAL. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA NA ESTEIRA DOS PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (MS 38.228 AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 24 de fevereiro de 2022 – grifei)  



     



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PARTICIPAÇÃO DA IMPETRANTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE PROLATADA A DELIBERAÇÃO QUESTIONADA. DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR NO DIÁRIO OFICIAL QUE CORRESPONDE AO TERMO A QUO DO PRAZO DE 120 DIAS PREVISTO PARA O MANEJO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES. 



    1. À luz dos precedentes desta Suprema Corte, o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra ato praticado pelo TCU, em processo administrativo de que participou o interessado, tem seu termo a quo na publicação do ato apontado como coator na imprensa oficial. 



    2. Na espécie, como a impetrante participou da fase interna da tomada de contas especial, ocasião em que apresentou manifestações e constituiu advogados, conferindo-lhes poderes para atuar inclusive perante o Tribunal de Contas da União, a sua ciência, quanto ao ato impugnado, Acórdão nº 74/2006-TCU-Primeira Câmara, ocorreu quando da respectiva publicação na imprensa oficial, levada a efeito em 01.02.2006. 



    3. Nesse contexto, protocolado o presente writ em 03.11.2021, resta configurada a inobservância do prazo decadencial de 120 dias previsto para o manejo do remédio constitucional - art. 18 da Lei 1.533/1951, em previsão normativa, repetida no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, cuja constitucionalidade, assentada na Súmula 632/STF (“É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança”), foi reafirmada por esta Casa ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.296. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (MS 38.296 ED-segundos-AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 5 de maio de 2022 – grifei)



    Vale ressaltar que a impetrante participou da TC n. 033.354/2019-7, com advogado constituído, conforme se verifica do portal eletrônico da Corte de Contas (https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/tvp-por-numero/03335420197).



    O causídico atuante na esfera administrativa, inclusive, é idêntico ao signatário da petição inicial desta ação (eDoc 1 – petição inicial – e 2 – procuração).



    O pronunciamento do TCU (acórdão n. 2.221/2022-Segunda Câmara) impugnado neste mandamus foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 18 de maio de 2022 (eDoc 31).



    A autora argumenta que “conforme o documento ‘peça n.º 116’ do Processo de Tomada de Contas Especial 033.354/2019-7 (cópia anexa), a Impetrante tomou ciência do Ato coator/Acórdão 2221/2022 – TCU – 2ª Câmara, na data de 01.08.2022”, e que, “tendo em conta que é somente após a atribuição de caráter definitivo à decisão que se torna manejável o presente remédio heroico, temos que o termo ad quem do prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/09, seria no dia 16.12.2022, data essa que abarca perfeitamente o protocolo do   writ, donde se conclui pela tempestividade da medida”.  



     



    Essas deduções não podem ser acolhidas, uma vez que a impetrante teria até o dia 15 de setembro de 2022 para ajuizar a presente ação mandamental e não até o dia 16 de dezembro de 2022, uma vez que a contagem do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança tem início a partir do primeiro dia útil seguinte ao da publicação do ato a que se refere. Ajuizada esta ação em 24 de outubro de 2022 ocorreu a decadência.



    Nesse sentido:



    CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. Lei 1.533/51, art. 18. 



    I. - A publicação do ato impugnado no "Diário Oficial" constitui o termo inicial do prazo de cento e vinte dias para impetrar mandado de segurança (Lei 1.533/51, art. 18), contando-se o prazo a partir do primeiro dia útil seguinte à publicação. 



    II. - Precedentes do STF: MS 21.356-AgR/DF, Brossard, Plenário, 12.9.91, RTJ 140/73; MS 22.303/RJ, Velloso, Plenário. 



    III. - Mandado de segurança não conhecido. Agravo não provido.



    (MS 24.505 AgR, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJe de 14 de novembro de 2003 – grifei)



    É o que se depreende também das decisões monocráticas proferidas pelo ministro Edson Fachin no MS 37.208 e no MS 36.590, publicadas no DJe de 30 de setembro de 2020 e 7 de outubro de 2019, respectivamente.



    No MS 38.315, Relator o ministro Roberto Barroso, o prazo foi contado da mesma forma. 



    O Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe zelar  pela observância da legislação federal infraconstitucional e uniformizar sua interpretação, possui idêntico entendimento, conforme se observa do pronunciamento individual da ministra Assusete Magalhães no MS 28.805, publicado em 23 de agosto de 2022. Na mesma linha, cito, ainda, os atos singulares prolatados no MS 28.067, ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da 5ª Região), DJe de 2 de fevereiro de 2022; e no REsp 1.321.632, ministro Sérgio Kukina, DJe de 23 de agosto de 2016. 



    Menciono, entre outros, os seguintes precedentes daquela Corte superior, cujas ementas transcrevo:



    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO CONFIGURADA.



    1. O impetrante tomou ciência do ato impetrado em 22.7.2011 (publicação No Diário Oficial da União do ato de demissão, conforme fl. 162), numa sexta-feira, tendo iniciado o prazo da contagem decadencial, portanto, em 25.7.2011, primeiro dia útil seguinte.



    2. O prazo decadencial de 120 dias para impetração do Mandado de Segurança venceu, portanto, em 21.11.2011 (segunda-feira), mas a presente ação foi ajuizada somente em 23.11.2011 (fl. 1).



    3. Nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009, decaiu o direito de impetração do presente Mandado de Segurança.



    4. Segurança denegada.



    (MS 18.021, Primeira Seção, ministro Herman Benjamin, DJe de 29 de novembro de 2016 – grifei)  



     



    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 18 DA LEI 1.533/51. PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS. CONTAGEM.



    1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que o termo inicial para a impetração do Mandado de Segurança é a data da ciência do ato, mas a contagem só tem início no primeiro dia útil seguinte e, caso o termo final recaia em feriado forense ou dia não útil (sábado ou domingo), prorroga-se automaticamente o término do prazo para o primeiro dia útil que se seguir. Precedentes do STJ e do STF.



    2. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ.



    3. Agravo Regimental não provido.



    (AgRg no AREsp 687.431, Segunda Turma, ministro Herman Benjamin, DJe de 5 de agosto de 2015 – grifei)



    3. Do exposto, denego a segurança, ante a decadência da impetração, e declaro prejudicado o pedido de liminar.



    Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25; e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2022.  



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator